Tribunal: TJPA
Processo: 0809093-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809093-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: DAIANE CARVALHO MUNIZ

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Imprescindibilidade da segregação preventiva, na hipótese, fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa,

que denotam a periculosidade da agente, a qual, em tese,
desferiu
golpe de faca na ofendida, de apenas 13 (treze) anos de idade, atingindo-a no abdômen, em virtude de ciúmes do namorado, sendo que a coacta só não consumou seu intento em razão do atendimento médico prestado à vítima, a qual foi socorrida.
Assim, é de se considerar fundamentada a decisão que, invocando elementos concretos dos autos, circunstâncias do delito, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública.
2)
CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE QUE POSSUI FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS QUE NECESSITAM DE SEUS CUIDADOS – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não havendo qualquer evidência de que tal pleito tenha sido formulado perante o juízo
a quo
, descabe a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do
writ
neste particular.
3)

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento parcial do
writ
e, nesta parte, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 03/12/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo Defensor Público Allysson George Alves de Castro em favor de DAIANE CARVALHO MUNIZ, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, inc. II, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 17/07/2020, tendo sido a prisão homologada e convertida em preventiva em 19/07/2020 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como a fundamentação inidônea do decreto preventivo.

Aduz, por fim, que a coacta possui 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, requerendo a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, seja concedida a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que deneguei a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 37/41.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, inexistirem os requisitos autorizadores da segregação cautelar da paciente, sendo que a decisão que converteu a prisão em flagrante do mesmo em preventiva não está suficientemente fundamentada, sendo que além disso, a coacta possui 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos.

Segundo narra a denúncia constante dos autos, às fls. 20/24,
“(...) no dia 17/07/2020, por volta das 16h00, na cidade de Nova Ipixuna/PA, Daiane Carvalho Muniz, agindo com manifesto intento homicida, tentou matar a adolescente Kauane da Silva Sousa, de treze anos de idade, por motivo fútil (ciúmes).

Consta nos autos que
a denunciada tinha ciúmes de Kauane com seu namorado João Vitor Soares Santos, pois acreditava que a vítima estava interessada nele, e no dia dos fatos passou a procurar pela adolescente, portando uma faca, com intenção de matá-la.

Por volta das 16h00, Daiane encontrou Kauane na residência da tia dela, puxou seus cabelos e, de maneira repentina, desferiu um golpe de faca na região do abdômen da vítima, e somente não a atingiu em outros órgãos porque foi impedida por terceiros.

Ato contínuo, a denunciada empreendeu fuga do local juntamente com João Vitor, no entanto, no trajeto, foi abordada por uma guarnição da polícia militar quando ambos portavam facas, ocasião em que confessou ter esfaqueado a vítima e acompanhou os policiais militares até o local do crime.

Diante dos fatos,
a guarnição
realizou a prisão em flagrante da denunciada, apreendeu a faca utilizada no crime, e
encaminhou Kauane para o Hospital Municipal de Nova Ipixuna, onde a vítima recebeu atendimento médico, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade da denunciada
. (...)”

Após o narrado supra, tem-se não merecer reparo a decisão do magistrado de piso, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, às fls. 28/30, pois conforme dito pela referida autoridade judicial na aludida decisão, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar, sobretudo,
à garantia da ordem pública, mormente em virtude do
modus operandi
empregado pela paciente na prática da conduta criminosa, circunstâncias que denotam a gravidade concreta do delito, pois segundo referiu a aludida decisão, respaldada em elementos concretos constantes dos autos, a acusada desferiu golpe de faca na ofendida, uma adolescente de apenas 13 (treze) anos de idade, atingindo-a no abdômen, em virtude de ciúmes do namorado, sendo que a coacta só não consumou seu intento em razão do atendimento médico prestado à vítima, a qual foi socorrida.

Logo, não há que se falar em ausência de justa causa à manutenção da segregação constritiva, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, quais sejam, as circunstâncias do delito, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública.

Neste sentido,
verbis:

STJ:

PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. "O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, que só deve ter lugar quando, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, surgem dos autos, indene de dúvidas, a atipicidade da conduta imputada, a extinção da punibilidade do denunciado, ou a ausência de mínimos indícios de autoria ou de materialidade do crime, o que não se vislumbra na hipótese dos presentes autos" (RHC n. 79.149/SE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2017, DJe 2/10/2017).

2. No caso em tela, a denúncia observou os preceitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois apresentou: a) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; b) a qualificação do acusado; a classificação do crime e; c) o rol das testemunhas, reputando-se, portanto, prematuro o trancamento por esta Corte, sobretudo porque é no andamento do feito que serão apreciados, com a verticalidade adequada, os fatos narrados na denúncia.

3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

4. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em tentativa de homicídio qualificado
contra policial, em que os réus, ao serem abordados por viatura que vasculhava a região em razão de denúncia de prática de roubo, tentaram empreender fuga e efetuaram disparos de arma de fogo contra o policial que os perseguia. Ao serem detidos, foi apreendida arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. Tais
circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

6. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente ostenta anotação por ato infracional, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

7. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

8. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 100.992/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019)

STJ: PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. ARMA DE FOGO APREENDIDA.
REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso,
a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente
, que foi preso em flagrante em posse de 30g (trinta gramas) de cocaína, 620g (seiscentos e vinte gramas) de maconha e uma espingarda calibre 28. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

4. A decisão que impôs a prisão preventiva também destacou que o recorrente responde a outras ações penais, sendo ao menos uma também por tráfico de drogas e outra por tentativa de homicídio, evidenciando sua reiterada atividade delitiva.

5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 109.643/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 03/09/2019)

Assim, acertada foi a decisão do magistrado
a quo
que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pois ao contrário do alegado pelo impetrante, a mencionada decisão encontra-se devidamente fundamentada nos moldes dispostos no art. 312, do CPP, sendo medida salutar, sobretudo, à garantia da ordem pública, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar à paciente, observa-se não haver qualquer evidência de que ela tenha formulado aludido pleito perante o juízo
a quo
, descabendo a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do
writ
neste particular.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. PEDIDO AINDA NÃO ANALISADO PELO JUÍZO
DA EXECUÇÃO
.
DECISÃO DO RELATOR ESTADUAL QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. ENUNCIADO 691 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU IRRAZOABILIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes). Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.

2. No caso em tela, o pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelo Juízo
da execução,

não se configurando de plano ilegalidade flagrante apta a ensejar a superação do óbice sumular n. 691 da Suprema Corte.

3. "A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a concessão de prisão domiciliar não constitui efeito automático da existência de filhos menores, não podendo ser deferido diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no AREsp n. 1.466.397/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 12/8/2019).

4. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como se afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 536.549/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o
writ
e, nesta parte, denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/12/2020